Tribunal: TJMT
Processo: 1029975-90.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029975-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUE LUCAS CARNAUBA GUIMARAES - CPF: 053.229.741-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 458,64 e condenou empresa de cosméticos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de cobrança por produtos que nunca foram entregues à revendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da cobrança baseada exclusivamente em telas sistêmicas e notas fiscais sem comprovante de recebimento assinado; (
ii
) a configuração de dano moral presumido pela negativação; e (
iii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do crédito que originou a negativação. A apresentação de telas sistêmicas e notas fiscais sem o respectivo comprovante de entrega assinado constitui prova unilateral, insuficiente para atestar a efetiva contratação e o recebimento dos produtos.

4. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando as anotações preexistentes já haviam sido excluídas no momento da nova restrição.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança e a consequente negativação baseadas exclusivamente em notas fiscais e telas sistêmicas, desacompanhadas de comprovante de entrega assinado pelo consumidor, são ilícitas. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, cujo valor indenizatório deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, incisos I e II, do CPC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgado em 21/03/2013; Turma Recursal do TJMT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025; Turma Recursal do TJMT, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029975-90.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: NATURA COSMETICOS S/A

Recorrido
: JOSUE LUCAS CARNAUBA GUIMARAES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSUE LUCAS CARNAUBA GUIMARAES ajuizou reclamação em face de NATURA COSMETICOS S/A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu crédito negado em razão de uma restrição em seu CPF; b) ao consultar seus dados, constatou uma negativação no valor de R$ 458,64, incluída em 15/12/2024, a pedido da parte reclamada; c) relata que se cadastrou como revendedora, entregou a documentação e assinou a proposta, mas nunca recebeu os produtos solicitados, o que a fez presumir que sua proposta havia sido rejeitada; d) tentou resolver a questão administrativamente, solicitando a nota fiscal e o comprovante de entrega, mas não obteve sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou a regularidade da negativação, tendo juntado apenas nota fiscal sem o respectivo comprovante de recebimento assinado, documento que é considerado prova unilateral; c) a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de
parcial procedência
para: a)
declarar
a inexistência dos débitos no valor total de R$ 458,64; b)
determinar
que a ré promova a exclusão dos apontamentos no prazo de 5 dias; c)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a relação jurídica é válida, pois a parte recorrida realizou voluntariamente o cadastro como consultora; b) a dívida é legítima e decorre de pedidos efetuados pela própria consultora, conforme demonstram as telas do sistema interno e as notas fiscais emitidas; c) a relação entre as partes é de natureza comercial, e não de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; d) o valor fixado a título de danos morais é desproporcional e ocasiona enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a recorrente não comprovou a efetiva entrega dos produtos mediante a apresentação de comprovante de recebimento devidamente assinado; b) a negativação foi indevida, pois os produtos nunca foram recebidos; c) o recurso interposto é genérico e protelatório; d) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) e o valor arbitrado está em conformidade com a jurisprudência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).”

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso concreto, a parte recorrente, em sua defesa (ID
/PJe2
342757360 e 342757362), juntou apenas notas fiscais e telas de seu sistema interno para tentar comprovar a legitimidade do débito. Contudo, não apresentou o comprovante de recebimento das mercadorias devidamente assinado pela parte recorrida, documento essencial para demonstrar que a obrigação foi efetivamente contraída e que os produtos foram entregues.

A sentença recorrida acertadamente destacou que a recorrente se limitou a apresentar
"nota fiscal sem confirmação de recebimento/canhoto assinado, consistente, sabidamente, em prova unilateral"
, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta da entrega dos produtos que originaram a cobrança, a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento da ilicitude da negativação são medidas que se impõem.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

A parte recorrente sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta o dano moral quando há inscrição preexistente e legítima.

Contudo, a análise do extrato do SCPC (ID
/PJe2
342757362 e 342757375) revela que, embora existissem anotações anteriores, todas já haviam sido excluídas antes da inscrição promovida pela recorrente em 15/12/2024.

Portanto,
no momento em que
a recorrente negativou o nome da parte recorrida, não havia outra restrição ativa, o que afasta a aplicação da referida súmula e caracteriza o dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026